Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726054-24.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Wilmar da Cruz Montes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 130573889 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida por Wilmar da Cruz Montes em desfavor do ora agravante, processo n. 0704460-48.2022.8.07.0001. Pela decisão de Id 38137085 foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No pronunciamento de Id 40863578 foi oportunizado às partes se manifestar quanto a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, uma vez que (i) o autor tem domicílio em Santa Helena de Goiás/GO; (ii) as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município; e (iii) essa localidade está indicada como praça de pagamento da obrigação (Id 115266348 pp. 1-14, do processo de referência). O autor, ora agravado, peticionou ao Id 41155074. O Banco do Brasil apresentou as petições de Id 41155087 e Id 41573481. Pelo despacho de Id 41656658 foi concedida oportunidade para o Banco do Brasil, ora agravante, dizer quanto a seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, haja vista que o magistrado a quo proferiu decisão pela qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Helena de Goiás – GO (Id 141999904 do processo de referência). O recorrente, contudo, quedou-se inerte (Id 42874472). É o breve relatório. Decido. Como relatado, após a interposição deste recurso o magistrado de 1o grau proferiu decisão pela qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Helena de Goiás – GO (Id 141999904 do processo de referência). Contra referido decisum o exequente, ora agravado, Wilmar da Cruz Montes, interpôs agravo de instrumento, processo n. 0740779-18.2022.8.07.0000, buscando fosse mantida a competência do TJDFT para julgar a causa originária. Não obstante, o recurso interposto pelo credor foi improvido, e, por conseguinte, mantida a decisão a quo, declinatória da competência, nos termos do acórdão catalogado no Id 164517485 do processo de referência. Conforme certificado no Id 164681962 do processo de referência o AGI n. 0740779-18.2022.8.07.0000 transitou em julgado, em 5/7/2023. Em seguida os autos foram enviados para a Comarca de Santa Helena de Goiás – GO (Id 164960767 do processo de referência). Diante deste cenário, não resta dúvida que o presente recurso se torna prejudicado, porquanto superada a causa de sua interposição, diante da nova fase processual inaugurada. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre a questão da prejudicialidade, mutatis mutandis, já decidiu: [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora